Tribunal: TJSP
Processo: 2000007-46.1987.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trabalho
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento, nos termos do art. 523, § 1o do CPC, para declarar extinta a obrigação, haja vista o óbito do beneficiário da pensão mensal vitalícia por incapacidade laboral. Recurso do cônjuge supérstite, aduzindo de precedente habilitação sem impugnação oportuna, a determinar a preclusão da questão. Descabimento. Caráter personalíssimo da

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento, nos termos do art. 523, § 1o do CPC, para declarar extinta a obrigação, haja vista o óbito do beneficiário da pensão mensal vitalícia por incapacidade laboral. Recurso do cônjuge supérstite, aduzindo de precedente habilitação sem impugnação oportuna, a determinar a preclusão da questão. Descabimento. Caráter personalíssimo da prestação, a determinar a intransmissibilidade da obrigação. Questão de ordem pública, não susceptível à preclusão.

Recurso desprovido.